Tribunal: TJSP
Processo: 1012602-70.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR.
I – CASO EM EXAME.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação, condenando a Operadora Ré a realizar o tratamento do Autor na modalidade home care, sob pena de multa diária de R$ 800,00, bem como condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.
II - QUESTÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR.
I – CASO EM EXAME.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação, condenando a Operadora Ré a realizar o tratamento do Autor na modalidade home care, sob pena de multa diária de R$ 800,00, bem como condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise sobre a arguição de cerceamento de defesa e afastamento da condenação por danos morais.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas produzidas pelas partes eram suficientes para a devida solução do mérito, sendo prescindível a produção de outras provas para a resolução do caso sub judice. 4. Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de "home care", revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer" (Súmula 90, TJSP).
IV DISPOSITIVO E TESE.
5. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de julgamento: "Inocorrência de cerceamento de defesa ao passo em que as provas produzidas pelas partes eram suficientes para a devida solução do mérito e, havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de "home care", revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer" Súmula 90, TJSP)."